Tribunal: TJBA
Processo: 8004180-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Habeas Corpus Criminal n.º 8004180-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Processo de 1º Grau: 8005979-75.2026.8.05.0001 Vara de Origem: 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador Impetrante: Gabriel Messias Santana da Silva e Lucas Santos Gomes Paciente: Charles Sales Rodrigues Advogado(a): Gabriel Messias Santana da Silva (OAB/BA 74.447), Lucas Santos Gomes (OAB/BA 56.286) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador Procurador(a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MENAGEM DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação de medida cautelar de menagem domiciliar decretada contra o Paciente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da medida cautelar restritiva de liberdade durante a tramitação do habeas corpus acarreta a perda superveniente do objeto da impetração. III. Razões de decidir 3. A revogação da medida cautelar de menagem domiciliar torna prejudicado o exame do mérito da impetração, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A revogação da medida cautelar que restringia a liberdade do paciente, pelo juízo de origem, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus, que se torna prejudicado por falta de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8004180-97.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA e LUCAS SANTOS GOMES, como Paciente CHARLES SALES RODRIGUES e, como Autoridade Coatora, o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o habeas corpus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator